Tribunal: TJDFT
Processo: 0006539-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006539-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN FELIPE NICOLAU DO SANTOS RECORRIDO: RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, PABLO FERNANDO DE SOUZA, GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES, ALISSON JOSE MANGABEIRA DOS SANTOS, ALISSON TOMAZ DE SOUSA, SIDNEY COSME PEREIRA TOLENTINO, ALEX RODRIGUES SILVA, RAFAEL DE FREITAS, TIAGO RABELO DINIZ, RAFAEL ALVES FERREIRA, ISRAEL FERREIRA MORENO, VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Inépcia da inicial. Causa de aumento de pena. Transnacionalidade. Arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Pena-base: fração de aumento. Agravante e atenuantes. Compensação. Fração de aumento. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, arguida a inépcia quando apresentada a resposta à acusação, decidida, sem recurso, preclusa está a questão. 2 – Descabida a absolvição se as provas, sobretudo interceptações telefônicas e escuta ambiental, não deixam dúvidas que os acusados integraram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal. 3 - Ato solene da organização, conhecido por “batismo”, não é requisito para que ocorra o crime de organização criminosa, que existe na conduta daquele que participa da organização a qualquer título, ainda que por interposta pessoa, exercendo atividade que integre o esquema criminoso. 4 - É “despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei n. 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (HC 541.328/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 13.10.20, DJe 19.10.20). 5 - A pena é aumentada se, pelas circunstâncias fáticas, fica patente que o acusado tinha ciência de que a organização criminosa atuava fora do território nacional (art. 2o, § 4o, V, da L. 12.850/13). 6 - Quem voluntariamente integra organização criminosa que emprega, na sua atuação, arma de fogo, tem a pena aumentada na forma do art. 2o, § 2o, da L. 12.850/13, bastando que seja do conhecimento do integrante da facção a utilização de armas de fogo. 7 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas. 8 - Não incide a agravante da “função de liderança” se não provado que o acusado exercia o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa. Contudo, a função de destaque, com denominação própria na organização – “geral da rua”, “geral da FM”, “geral do paiol”, “geral do progresso” -, embora não evidencie o comando, leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 9 - O crime de organização criminosa - formal -, exige que o agente pratique um dos núcleos do tipo: promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa. Provado que o acusado integrou organização criminosa é autor, e não partícipe. 10 - Quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, que tem como fim primordial cometer crimes. Para se fortalecer, fornece auxílio financeiro e moral àqueles que se encontram no sistema prisional, com a contratação de advogados e ajuda aos familiares. A motivação quanto aos auxílios recebidos – secundária - não extrapola o tipo penal. 11 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base. 12 - O fato de o acusado participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, e tenta criar espécie de “estado paralelo do crime”, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 13 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Desfavorável a personalidade do agente se a organização criminosa estabelece como regra a vedação de ocupação lícita, ou seja, seus membros devem viver exclusivamente para cometer crimes. 14 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 na primeira fase de individualização da pena. Não obstante, na fixação da pena-base, “o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz” (HC 621348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.4.21, DJe 29.4.21). 15 - Não se pode considerar condenação transitada em julgado como circunstância judicial negativa e, simultaneamente, como reincidência (súmula 241, STJ), pena de bis in idem. 16 - Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea ou menoridade com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente, caso em que prepondera a reincidência. 17 - Condenação em pena superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão da pena. 18 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 19 – Apelações dos réus não providas. Provido, em parte, o recurso do MP. O recorrente aponta violação ao artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, alegando atipicidade “formal” dos fatos que lhe são imputados, porque, segundo argumenta, “não se vislumbra prova segura e judicializada do animus associativo duradouro e permanente do acusado em relação a suposta organização criminosa para a prática de crimes”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: O acusado, vulgo “Talibã”, foi identificado pelo telefone registrado em seu nome, utilizado para se comunicar com outros integrantes da organização. Em conferência telefônica com outros integrantes, diz que seu primeiro nome é “Jean” e sua “quebrada” é Ceilândia Norte. Enviará os dados pelo “geral da rua” - “Tió” -, que é seu “referência”. Se comunica com os irmãos “Tió”, “Japão” e “Brasília”. Na mesma conversa, informa seu número de telefone. Em diálogo com “Tió”, esse pede ajuda ao acusado para uma missão – transportar uma moto que ele adquiriu produto de furto. Consta conversa em que o acusado é cobrado por dívida. Interlocutor diz que o acusado “tirou dia 27.10 uma caixa de R$ 1.700”. Ele diz que teve dificuldade e gastou o dinheiro, mas pagará. Afirma que foi preso com “25 no bolso e assinou apenas um usuário”. “AR” pergunta se a polícia achou o “guarda-roupa”, ao que o acusado responde que o “guarda-roupa” é seu “referência” - o “Tió”. Compromete-se a pagar a dívida. É indagado como está o “progresso” em Brasília. O acusado responde que conseguiu “pular na linha, agora que arrumou um celular” (... )A negativa do acusado diverge das provas dos autos. A mera alegação de que foi pressionado na delegacia para dizer que era “batizado” no “PCC” e assinou o termo de declarações sem ler, não corroborada por qualquer outro elemento, não pode ser aceita. O termo de declaração prestado na delegacia – documento dotado de fé pública – goza de presunção de veracidade. Somente pode ser refutado por prova idônea. Ademais, o “batismo” é ato formal da organização criminosa. Não é requisito previsto em lei. Comete o crime aquele que participa da organização a qualquer título, ainda que por interposta pessoa, exercendo atividade que integre o esquema criminoso (...) Os diálogos não deixam dúvidas de que o acusado integrava a organização - vendia drogas e repassava parte do dinheiro para o grupo. Ele é, inclusive, alertado sobre o “compromisso sério com o crime” e compelido a dividir o valor que ganhava como servente de pedreiro” (ID 33054846). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). O apelo especial também não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020 e o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029